Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE. REJEITADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO REQUERENTE. VIOLAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VERIFICADO. SEGURANÇA MANTIDA.
1. Trata-se de reexame necessário em face da sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar à autoridade impetrada examinar o pedido administrativo da impetrante, referente à concessão de Abono de Permanência Especial, no prazo de 30 (trinta) dias.
2. Não há se falar em ilegitimidade da autoridade coatora no caso concreto, porquanto a emissão de certidão de tempo de contribuição pelo IPREV – documento a subsidiar a concessão do abono de permanência especial – depende de prévia instrução pelo órgão de origem da autora, qual seja a SES-DF.
3. A Constituição Federal, no seu artigo 5o, inciso LXXVIII, assegura no âmbito judicial e administrativo a duração razoável do processo: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”
4. Nos termos do artigo 173 da Lei Complementar 840/2011, e dos artigo 49 da Lei 9.784/1999, aplicável ao Distrito Federal por força na Lei 2.834/2001, constitui dever da Administração Pública proferir decisões em procedimentos administrativos e outras solicitações no prazo de 30 (trinta) dias, configurando a omissão ofensa a direito líquido e certo do particular.
5. No caso, apesar de a impetrante ter instruído o processo administrativo com toda documentação necessária, a Administração quedou-se inerte em apreciar a questão, não se mostrando justificada a exacerbada demora na resposta do pleito formulado pela servidora, ora impetrante.
6. Remessa conhecida e desprovida.